Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
I – O agravante foi intimado, mas não indicou bens passíveis de penhora, daí porque a repetição do ato seria desnecessária. Depois, à vista do insucesso das diligências realizadas (consultas ao BacenJud, RenaJud e InfoJud), tudo está a indicar que a executada não possuir patrimônio para solver a dívida. Por outro lado, se forem localizados bens penhoráveis no curso do prazo de suspensão, os autos poderão ser desarquivados e a execução prosseguirá.
II – Negou-se provimento ao recurso.